Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711966-63.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDO MOREIRA DE SOUZA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, LUIS ROBERTO FAZZIONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CAESB. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA AO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR TITULAR DO CONTRATO PERANTE A CAESB. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos visando afastar a responsabilidade pelo pagamento dos débitos perante a CAESB, bem assim para imputar ao adquirente – segundo réu – a responsabilidade pelo pagamento das faturas vencidas. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto, assim como o de energia elétrica, advêm do contrato entabulado pela parte que deseja obter os serviços, tratando-se, pois, de obrigação de natureza propter personam. 3. Inexistindo requerimento para modificar a titularidade do contrato ou encerrar/ interromper o fornecimento de água ao imóvel, de modo a extinguir o ajuste anteriormente celebrado, mantém-se o vínculo contratual – incumbindo ao contratante, independente de usufruir do serviço prestado, a responsabilidade pelo pagamento das faturas, pois a ele vinculada a obrigação. 4. In casu, muito embora o autor tenha celebrado contrato de compra e venda do imóvel, não houve alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços de fornecimento de água perante a CAESB, devendo ser responsabilizado por eventual inadimplemento. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial defendendo o afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento de serviços de fornecimento de água. Aduz que a obrigação deve recair sobre quem efetivamente usufruiu do serviço prestado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010